Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Cerceamento de defesa. Preliminar não acolhida. Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Prova pericial. Nexo de causalidade. Ausência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por erro médico na rede pública de saúde do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se houve cerceamento de defesa e analisar se as provas produzidas demonstram o nexo de causalidade entre a conduta adotada pelas equipes de saúde e o dano alegado pelo apelante.
III. Razões de decidir
3. A produção da prova pericial afasta a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que, inclusive, teve a oportunidade de solicitar esclarecimentos complementares, os quais foram devidamente apreciados pelo Juízo de 1a instância ao fundamentar a improcedência da ação.
4. A responsabilidade civil do Estado em caso de erro médico no âmbito do SUS exige a comprovação de conduta inadequada no atendimento de saúde, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente estatal e a lesão alegada.
5. Conforme jurisprudência do STJ, “somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo”.
6. O laudo técnico concluiu que não é possível estabelecer nexo causal entre a conduta conservadora adotada no tratamento e as sequelas apresentadas pelo apelante.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e não provida.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1490113/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp no 1615971/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.09.2016.